Tribunal: TCU
Processo: 005.047/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 01650/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil: Escola Infantil - Tipo C. (no da TCE no sistema: 2387/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2386/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Gilseppe de Oliveira Sousa e Mylton Domingues de Aguiar Marques, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 01650/2011 (peça 7) firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Município de Aroeiras - PB, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil: Escola Infantil - Tipo C.". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre a Informação 01/2016 FNDE, em 9/8/2018 (peça 14), e o Termo de Instauração de TCE 423/2021, em 15/10/2021 (peça 1); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 57-60) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.047/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilseppe de Oliveira Sousa (XXX.453.694-XX); Mylton Domingues de Aguiar Marques (XXX.172.584-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Aroeiras - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.